Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Cobrança de aluguéis de bem comum. Desistência quanto ao réu incapaz. Inobservância. Conflito de interesses. Necessidade de nomeação de curador especial. Sentença parcialmente nula. Recurso do Ministério Público provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou os três réus ao pagamento de quantia relativa a repasses de aluguéis de imóvel partilhado, a despeito da desistência em relação ao réu incapaz, manifestada antes da sua citação.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença, que desconsiderou o pedido de desistência parcial.
III – Razões de decidir
3. Apresentada a desistência antes da citação, o juiz não pode deixar de homologá-la, sendo nula a sentença condenatória neste particular.
4. Se a desistência fosse posterior à contestação, eventual oposição à desistência só seria admissível mediante justificativa plausível, sob pena de caracterizar abuso de direito. No caso, porém, a desistência foi anterior à citação e não houve oposição a ela na contestação apresentada em nome da litisconsorte que é a curadora do incapaz.
5. Não há como considerar devidamente representado o incapaz se há evidente conflito de interesses entre ele e sua curadora, no que diz respeito à eventual responsabilização pelos aluguéis disputados. Para perquirir eventual benefício ao incapaz, ainda que indiretamente, pela percepção de aluguéis administrados pela curadora, seria imprescindível oportunizar a defesa técnica e a produção de provas, o que pressupõe a nomeação de curador especial que o representasse no processo
IV – Dispositivo
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VIII e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712215-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/6/24.